Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000825-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.772.431-02 (RECORRENTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000825-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

André Ferreira da Silva

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO TRECHO DE VOLTA.
AJUSTES NA MALHA AÉREA
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. NOTIFICAÇÃO DO AUTOR NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC.
PASSAGEIRO OPTOU PELO RETORNO NOS MOLDES OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Autor adquiriu passagem aérea de volta, saindo do Fernando de Noronha para Cuiabá/MT, para o dia 03/01/2021, com chegada ao destino às 12h40min, sendo que, posteriormente, recebeu um comunicado informando que o seu voo havia sido alterado e era necessário entrar em contato com a companhia aérea. Em contato com Reclamada, fora oferecido ao consumidor o retorno para o dia seguinte, com chegada ao destino final às 16h20min, o qual foi aceito. No entanto, afirma a ocorrência de atraso de mais de 27 horas em relação ao voo originalmente contratado, bem como a ausência de qualquer assistência financeira, devendo, portanto, ser indenizado pelo dano moral sofrido.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, o Autor adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, o Autor tinha plena consciência que seu voo poderia sofre alterações, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

3. A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento da forma contratada, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto, bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

4. No presente caso, o passageiro foi comunicado previamente a respeito da alteração da malha aérea (um mês e dez dias de antecedência), bem como aceitou uma das opções de retorno oferecidas pela empresa aérea, sendo que a duração do voo escolhido foi praticamente a mesma do voo originário, mas saindo no dia seguinte.

5. Desta forma, se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pelo Autor, fato comunicado com antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário/dia diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021